Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-17.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009089-17.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - CNPJ: 14.409.537/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito.

A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que os documentos anexados com a inicial são suficientes para embasá-la, pois segundo entendimento jurisprudencial, a adesão ao contrato se dá com o desbloqueio do cartão de crédito e uma vez que a utilização se dá através da senha pessoal e as faturas são mensalmente enviadas para o consumidor, é natural que não haja sua assinatura nelas (do consumidor).

Ressalta que
“foram apresentadas as documentações que demonstram a evolução do débito através das faturas constantes nas fls. 57/85 e existência da relação jurídica, sendo que face a natureza de adesão dos instrumento de contratação de cartão de crédito como já informado não há instrumento escrito e /ou assinado pelas partes, matéria que já foi há muito superada nas cortes superiores e é fato cediço a qualquer usuário de serviços bancários – veja-se que foram apresentadas as faturas/extratos de consumo detalhadas do cartão de crédito que foi contratado pela parte Apelada.”

Destaca a revelia da ré.

Subsidiariamente, pede que a extinção seja sem resolução de mérito, com amparo nos arts. 485, I e IV, do CPC e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, visto que não ocorreu a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou em 05-10-2018 a presente Ação de Cobrança de faturas de cartões de crédito assim especificados:

Instruiu a Ação com as faturas de cartão de crédito e extrato bancário.

Após diversas tentativas, a carta de citação foi entregue em 21-12-2022 (ID. 173672177).

Em seguida foi prolatada a sentença de improcedência nos seguintes termos:

Trata-se de ação de cobrança de faturas de cartão de crédito inadimplidas pela requerida/devedora.

A cobrança é feita exclusivamente com base nas faturas, mas compreende encargos que em momento algum estão sendo demonstrados como contratados.

É inadmissível que em um negócio jurídico de tal vulto (R$ 156.154,66), não esteja a parte credora devidamente documentada, pretendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Nada obstante, o feito não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda a adesão ao cartão de crédito, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela ré.

A meu sentir, as faturas, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não conta com a assinatura da ré, de modo a demonstrar a titularidade da contratação.

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE FATURAS MENSAIS - AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELO DEVEDOR - REVELIA - IRRELEVÂNCIA - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ART. 373, I DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Em sede de ação de cobrança, cabe à instituição financeira a efetiva contratação do cartão de crédito, a fim de legitimar os débitos descritos nas faturas mensais emitidas em nome do suposto devedor, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/ 2015
. Os efeitos da revelia não são absolutos e não eximem o juiz de avaliar o direito da parte, formando o seu convencimento, mesmo contrário ao autor, com base nas circunstâncias existentes nos autos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0441.14.002972-5/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. NÃO APTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA INÁBIL. SENTENÇA MANTIDA.
Apenas as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida e a legalidade dos encargos que estão sendo exigidos. Isso porque a jurisprudência deste Tribunal exige a prova da contratação, o que não se alcança através da mera apresentação faturas de cartão de crédito, sobretudo quando a contestação é apresentada por curador que procede a negativa geral dos fatos.
(TJ-MG - AC: 10000212128045001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) (grifei)

Embora não se negue força probatória às faturas emitidas e enviadas à parte devedora, as quais ficam sujeitas ao contraditório, registro que sem a existência da prova de contratação, que se possa reconhecer como bilateral o negócio jurídico realizado, não é possível admitir que a ausência da documentação convença a existência da dívida nela representada.

Do contrário, estaria se admitindo que uma parte pudesse produzir de forma unilateral documento comprobatório de obrigação pretensamente assumida por outra.

O pedido, portanto, é improcedente.
”

Como se vê, a sentença foi prolatada sob o fundamento de que a documentação anexada com a inicial não demonstra de forma satisfatória a existência da relação jurídica e nem a progressão da dívida.

O autor instruiu a demanda apenas com as faturas de cartão de crédito e extrato bancário.

No entanto, essa documentação não é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, visto que não demonstra sua origem.

Não consta o contrato de abertura de conta, nenhuma comunicação direta com o cliente, indícios de cobrança administrativa. Ou seja, não há nenhum elemento que confirme a existência da relação jurídica.

Também não apresentou o demonstrativo de progressão de cálculo apto a demonstrar como chegou ao valor indicado como devido.

Logo, não está instruída com documentos essenciais para a propositura da demanda, o que impede o prosseguimento.

Na sentença a lide foi julgada
improcedente
. Contudo, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
impõe-se a extinção sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

A propósito:

Ação de cobrança - Contrato de cartão de credito – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável à propositura da ação – Petição inicial instruída sem documentos comprobatórios da origem da dívida e dos termos em que pactuada, inviabilizando o conhecimento do valor inicial do débito, encargos e forma de evolução – Documentos unilaterais juntados aos autos insuficientes para a comprovação do fato constitutivo do direito do autor, inviabilizando o exercício do direito de defesa do réu – Inexistência de documentos essenciais à propositura da ação, de forma a demonstrar a existência da dívida –– Sentença de extinção mantida – Recurso negado.

(TJ-SP - APL: 00232352220128260019 SP 0023235-22.2012.8.26.0019, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 22/09/2016, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CEF. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ASSINADO. CARÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos monitórios opostos contra cobrança de dívida de cartão de crédito promovida pela CEF. 2. O art. 700, caput e § 2º, I, do CPC impõe ao autor que instrua a petição inicial com prova escrita do seu direito e memória de cálculo. No que toca especificamente às obrigações decorrentes de contrato de cartão de crédito, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ação monitória deve vir acompanhada do contrato de prestação de serviços de cartão de crédito, demonstrativo de débito e extratos dos gastos realizados pelo devedor. Precedentes. 3. Na espécie, a CEF não juntou o contrato firmado pela embargante. Consta apenas instrumento denominado "Contrato de Prestação de Serviços de Administração dos Cartões de Crédito Caixa - Pessoa Jurídica", no qual sequer se faz menção ao devedor. Na falta de prova do negócio jurídico, fica inviabilizada a apuração da certeza e liquidez do crédito constante dos demonstrativos de débito, eis que são inacessíveis as condições compactuadas. 4. Em vista da carência de documento indispensável à propositura da ação monitória, patente a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual o feito deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. 5. O art. 331 do CPC não se aplica à hipótese, porquanto restrito aos casos de indeferimento da inicial. 6. Apelação conhecida e provida.

(TRF-2 - AC: 00026189320164025001 ES 0002618-93.2016.4.02.5001, Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 14/06/2019, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso, com a ressalva de que a lide será extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023